Tribunal: TJDFT
Processo: 0030103-51.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030103-51.2010.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : NEUSA LUCIA SOUZA MATOS JORDAO, MARGARETH MATOS ANDRADE, CREUSA MATTOS FLORES, LUCAS SANTOS MATOS, THYAGO SANTOS MATOS, VERA LUCIA MATOS PANISA, GILBERTO SOUSA MATOS, ESPÓLIO DE LINDOLFO OLIVEIRA MATOS, MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. 1.O artigo 659, § 2o do CPC/2015 determina a intimação pessoal da Fazenda Pública após o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha no arrolamento sumária, objetivando o lançamento administrativo de eventuais débitos do espólio. 2. A intimação pessoal da Fazenda Pública neste momento não tem por efeito reabrir a fluência do prazo recursal em seu favor, devendo o apelo interposto após o trânsito em julgado ser inadmitido, por ser intempestivo. 3.Negou-se provimento ao agravo interno. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 183, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 183, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. O apelo extremo, também, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido :RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe11/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023